Tribunal: TJDFT
Processo: 0027845-92.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027845-92.2015.8.07.0007 RECORRENTES: C. A. S. V., J. A. C. N., G. V. P. RECORRIDAS: F. B. S. C. S. A., H. A. B. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOTIVO. SISTEMA DE AIR BAG. NÃO ACIONAMENTO. VÍCIO DO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acionamento do sistema de air bag está condicionado à colisão frontal e que preencha condições específicas conjugadas com a desaceleração do veículo. A demonstração nos autos da não ocorrência dessas condições para deflagração do equipamento de segurança, impõe o afastamento da hipótese de falha do produto ou ilícito atribuível à fabricante. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, 12, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 389 do Código de Processo Civil, sustentando que foi reconhecida pela própria concessionária a falha do sistema de acionamento dos airbags, razão pela qual devem ser reembolsados pelos danos sofridos. Acrescentam, ainda, a ocorrência de informação insuficiente e inadequada sobre o produto, porquanto induz o consumidor, na maioria dos casos, a entender que está protegido contra colisões frontais, o que não é correto, visto que não é sempre que o sistema é acionado. Na petição de ID. 26471340 - Pág. 1, a recorrida H. A. B. L. formula pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados CAIO JULIUS BOLINA, OAB/SP 104.108, e LILIANE ESTELA GOMES, OAB/SP 196.818. E, em sede de contrarrazões, a recorrida F. B. S. C. S. A. pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA, OAB/SP 41.775 (ID. 26522062 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, 12, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 389 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, o exame técnico concluiu que “com as provas, os AIRBAGS do veículo em questão não deveriam ser ativados, o que tecnicamente aconteceu, confirmando-se o funcionamento correto deste item...”. Ao analisar as fotografias que acompanham a ocorrência policial, verifica-se que a região dos conjuntos óticos não foi atingida, uma vez que o impacto ocorreu na região mediana da parte frontal do veículo, região projetada para desformar-se e absorver a energia dissipada pela colisão. Nesse cenário, é possível concluir que o sistema de segurança suplementar não foi acionado porque, pelas características e circunstâncias do acidente, não existiam as condições para tanto, o que afasta a hipótese de defeito ou vício de fabricação. No que diz respeito às alegações dos recorrentes, de que a ré teria confessado a suposta falha no equipamento, melhor sorte não lhes assiste. Conforme o histórico do acidente descrito no laudo pericial, primeiro a caminhonete foi encaminhada para a concessionária a fim de que orçasse o custo do reparo, que não incluiu qualquer item relacionado ao sistema de airbag (ID 15412613 – pág. 31). Três meses após a colisão, o proprietário do veículo dirigiu-se à representante da marca e solicitou um orçamento sobre os componentes do sistema de segurança, sem que o serviço fosse realizado (ID 154126 – pág. 12). Desta forma, verifica-se que o documento que os autores se utilizaram como alicerce para alegar a confissão da requerida, não passa de simples orçamento de peças, solicitado pelo próprio dono do automóvel e tempos depois do ocorrido. Portanto, os elementos de prova produzidos não se mostraram suficientes para demonstrar a dinâmica e intensidade da colisão, requisitos necessários e suficientes para o acionamento do air bag. Assim, necessária a demonstração de falha no equipamento, o que não ocorreu no presente caso” (ID. 16383877 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida H. A. B. L. sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome dos advogados CAIO JULIUS BOLINA, OAB/SP 104.108, e LILIANE ESTELA GOMES, OAB/SP 196.818 (ID. 26471340 - Pág. 1), e as referentes à F. B. S. C. S. A., exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA, OAB/SP 41.775 (ID. 26522062 - Pág. 24). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016